Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ANULAÇÃO. DESCABIMENTO. À luz do que dispõe o artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419/2016, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir àquele considerado como data da publicação. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 60, do Provimento no 12, de 17/8/2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Descurando-se o agravante de interpor o recurso cabível após o prazo legal de 15 dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do ato no Diário da Justiça eletrônico, resta evidente que ocorreu o trânsito em julgado do acórdão